Tribunal: TJES
Processo: 5001648-34.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001648-34.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: ELANI FAGUNDES BRUNORO e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001648-34.2019.8.08.0011

RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL

RECORRIDA: ELANI FAGUNDES BRUNORO

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RONEY GUERRA DUQUE

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO/VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESENTES COMPRADOS EM LISTA DE CASAMENTO PELOS CONVIDADOS E NÃO ENTREGUES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conheço o Recurso Inominado (ID 518763) interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (ID 518768). 2. Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. 3. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença (518762). Os fundamentos trazidos em sede recursal não são aptos a infirmar a conclusão traçada pela decisão impugnada. Observando os comprovantes acostados aos autos, nota-se que de fato foram realizadas as compras de três produtos da lista de casamento selecionada pela autora, não havendo a recorrente/requerida comprovado a realização da entrega dos mesmos. Dessa forma, evidente a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, a qual, de acordo com o art. 14 do CDC, responde objetivamente diante de seus equívocos. Nota-se que tanto a autora quanto os convidados foram submetidos a situação desagradável e constrangedora ante a ausência dos presentes, motivo pelo qual a indenização moral se justifica. No tocante ao quantum fixado, verifico que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se encontra adequado para reparação do dano sofrido. 4. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”. 5. Sentença que merece manutenção por seus próprios fundamentos, por força do artigo 46 da Lei 9.099/95. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.